Tribunal: STF
Processo: Rcl 25685
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Samuel Ribeiro da Cunha e Roseli de Aguiar Batista Cunha afirmam haver o Presidente da Turma Recursal de Passos/MG, no processo nº 0089013-35.2016.8.13.0479, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter-lhe agravo contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário.
    Narram protocolados embargos à execução contra pronunciamento em ação de cobrança, tendo sido mantida a penhora de vinte por cento de verba salarial. Com embargos declaratórios não se obteve êxito. Desprovido o recurso inominado, sobreveio recurso extraordinário, cuja sequência foi indeferida ante ausência de fundamentação, não demonstração da repercussão maior e falta de prequestionamento, e por estar envolvida questão legal. Formalizado agravo direcionado ao Supremo, foi declarado prejudicado, considerado o decidido no recurso extraordinário nº 584.536 – Tema nº 143.
    Frisam equivocada a observância da sistemática da repercussão geral. Argumentam inexistir identidade material entre a controvérsia e a óptica revelada no piloto evocado, a implicar usurpada a competência – artigo 1.042, parágrafos 4º e 7º, do Código de Processo Civil. Sublinham assentada a ausência de repercussão maior atinente à discussão sobre o cancelamento de desconto em folha de pagamento autorizado, anteriormente, por mutuário.
    Dizem competir ao Presidente da Turma Recursal exercer o juízo de retratação e, caso assim não entenda, enviar o processo a este Tribunal, para análise do agravo em recurso extraordinário. 
    Salientam que se desincumbiram de demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral do tema.
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato atacado. Buscam a remessa do processo ao Supremo.
    O Órgão reclamado esclareceu desprovido o recurso inominado, permanecendo os descontos incidentes na verba salarial. Noticiou protocolado recurso extraordinário visando a declaração da impenhorabilidade do salário e, em seguida, o agravo, o qual acabou prejudicado.
    O interessado não apresentou contestação – certidão de 25 de maio de 2021.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Destaca observada a sistemática da repercussão geral, no que negado seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema nº 143, pertinente no caso. Diz não usurpada a competência do Supremo. Indica precedentes.
    2. Depreende-se não haver identidade considerados o recurso extraordinário interposto e o de nº 584.536/RS, uma vez declarada, neste último, a inexistência de repercussão maior quanto ao tema do cancelamento de desconto em folha de pagamento autorizado pelo mutuário. A controvérsia versada na origem diz respeito à impenhorabilidade de verba salarial.
    No tocante ao óbice da falta de prequestionamento e do envolvimento de matéria infraconstitucional, interposto agravo, o processo deveria ter sido encaminhado a este Tribunal, ao qual cabe avaliar a adequação do que articulado.
    3. Julgo procedente o pedido, para cassar a decisão do Presidente da Turma Recursal de Passos/MG, no processo nº 0089013-35.2016.8.13.0479, e determinar a remessa ao Supremo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator